Tribunal: STF
Processo: HC 79780
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: Crime de adulteração de sinal identificador de
veículo automotor (art. 311 do Código Penal, com o conteúdo
introduzido pela Lei nº 9.426-96).
Tipifica, em tese, a sua prática, a adulteração de
placa numerada dianteira ou traseira do veículo, não apenas da
numeração do chassi ou monobloco.